Tribunal: STF
Processo: AO 2515
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO ORIGINÁRIA – CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SANÇÃO – SUSPENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Fânia Helena Oliveira de Amorim, Promotora de Justiça do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação originária contra a União, buscando ver reconhecida a prescrição de sanções fixadas, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mediante o procedimento avocado nº 1.00802/2017-66.
    Narra haver o Órgão restabelecido automaticamente as sanções que o Ministério Público local, no âmbito dos processos administrativos disciplinares nº 000056-024/2012, 000057-024/2012, 000019-024/2013, 000020-024/2013 e 000034-024/2014, aplicou. Menciona estar afastada da função há 360 dias e ter-lhe sido imposta multa. Sustenta a nulidade das medidas, apontando prescrição. Frisa suspensos os processos disciplinares e o procedimento avocado tendo em conta liminares implementadas pelas Justiças estadual e Federal. Assinala haver o Conselho deliberado pela suspensão do prazo prescricional, consideradas as tutelas de urgência deferidas. Diz da falta de previsão legal para a providência, ante vedação à interpretação extensiva e ofensa à legalidade. Reporta-se à reserva de lei complementar a versar suspensão do prazo de prescrição, sendo impertinente a aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990. Alude à falta de proporcionalidade das sanções.
    Sob o ângulo do risco, ressalta a dificuldade para manter a própria subsistência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento do Conselho e das sanções decorrentes. Pretende a confirmação da providência ou, sucessivamente, a desconstituição ou redução das sanções.
    O processo foi distribuído, por prevenção, considerado o mandado de segurança nº 32.909.
    Vossa Excelência, em 24 de dezembro de 2020, determinou o encaminhamento à Presidência.
    O Presidente, ministro Luiz Fux, assentou não ser caso de redistribuição. Destacou a origem comum das ações, uma vez em jogo os mesmos procedimentos. 
    2. Inexistindo inércia, não flui o prazo prescricional. 
    3. Indefiro o pedido de implemento da tutela de urgência.
    4. Citem a União.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator